Tribunal: TJES
Processo: 5002800-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002800-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAANE SOELY DE MEDEIROS BERNADINO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002800-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAANE SOELY MEDEIROS BERNADINO.

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE JAANE SOELY MEDEIROS BERNADINO

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
do id. 1292727

fl
s
.
2-
5
,
proferida
pel
o MM. Juiz

de Direito
da
Primeira
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, Comarca da Capital
,
que
acolheu “a impugnação apresentada pelo IPAJM para o fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$11.478,47 (onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)” dos valores cobrados no cumprimento de sentença requerido ele, agravante, nos autos do processo

n.
0013163-93.2011.8.08.0024
.

Nas razões
recursais

do id. 1292715
(fls.
1
-
11
) o
agravante
alegou,
em síntese, que
1
) “
a requerente no ano de 2010 recebia uma média mensal de R$ 514,82, conforme se comprova as fls. 393 dos autos principais, e em razão do 'suposto encontro de contas', foi obrigada a receber no ano de 2011 uma média de R$ 300,00, o que ensejou a interposição da presente ação em 19.04.2011, o que somente regularizou após a concessão da tutela antecipada deferida em 2012
”
(fl. 7);
2) “nos cálculos de liquidação do requerente, não foi calculado o TOTAL de descontos, mas apenas a DIFERENÇA dos valores” (fl. 8); 3) “o requerente fez uma tabela especifica as fls. 330/332 para calcular a diferença em razão do 'encontro de contas', não impugnado pelo requerido” (fl. 9); 4) “O REQUERIDO APENAS CALCULA DESCONTOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011 (FL. 406)”, mas “a r. sentença deferiu a restituição anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda, ou seja, desde abril de 2006, logo, os cálculos não respeitam a coisa julgada” (fl. 9); 5)
“
os cálculos apresentados pelo requerido violam a formação da coisa julgada prevista na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXXVI, devendo os mesmos serem retificados para se adequarem ao Devido Processo Legal, previsto no inciso LIV, art. 5º da CF/88, bem como a Inafastabilidade da Jurisdição (artigo 5º, XXXV da CF/88)
”
(fl. 10);
6
) “as planilhas de fl. 327 demonstram claramente os descontos ilegais realizados na aposentadoria da requerente falecida, bem como, os descontos das contribuições previdenciárias equivocadas” (fl. 10).

Requereu

que
“
seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão para restituir os valores indevidamente recolhidos a título de contribuições calculadas sobre as rubricas 'adicional de insalubridade' e 'adicional alimentação', desde abril de 2006; bem como ao pagamento dos valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária, também desde abril de 2006
”
(fl. 11)
.

Sem contr
arrazões (id. 1507173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de agosto de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002800-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAANE SOELY MEDEIROS BERNADINO.

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ESPÓLIO DE JAANE SOELY MEDEIROS BERNADINO

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
do id. 1292727

fl
s
.
2-
5
,
proferida
pel
o MM. Juiz

de Direito
da
Primeira
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, Comarca da Capital
,
que
acolheu “a impugnação apresentada pelo IPAJM para o fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$11.478,47 (onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)” dos valores cobrados no cumprimento de sentença requerido por ele, agravante, nos autos
ação ordinária distribuída sob

n.
0013163-93.2011.8.08.0024
(id. 1292717, fl. 02; id. 1292725, fl. 1)
.

Nas razões
recursais

do id. 1292715
(fls.
1
-
11
) o
agravante
alegou,
em síntese, que
1
) “
a requerente no ano de 2010 recebia uma média mensal de R$ 514,82, conforme se comprova as fls. 393 dos autos principais, e em razão do 'suposto encontro de contas', foi obrigada a receber no ano de 2011 uma média de R$ 300,00, o que ensejou a interposição da presente ação em 19.04.2011, o que somente regularizou após a concessão da tutela antecipada deferida em 2012
”
(fl. 7);
2) “nos cálculos de liquidação do requerente, não foi calculado o TOTAL de descontos, mas apenas a DIFERENÇA dos valores” (fl. 8); 3) “o requerente fez uma tabela especifica as fls. 330/332 para calcular a diferença em razão do “encontro de contas”, não impugnado pelo requerido” (fl. 9); 4) “O REQUERIDO APENAS CALCULA DESCONTOS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011 (FL. 406)”, mas “a r. sentença deferiu a restituição anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda, ou seja, desde abril de 2006, logo, os cálculos não respeitam a coisa julgada” (fl. 9); 5)
“
os cálculos apresentados pelo requerido violam a formação da coisa julgada prevista na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXXVI, devendo os mesmos serem retificados para se adequarem ao Devido Processo Legal, previsto no inciso LIV, art. 5º da CF/88, bem como a Inafastabilidade da Jurisdição (artigo 5º, XXXV da CF/88)
”
(fl. 10);
6
) “as planilhas de fl. 327 demonstram claramente os descontos ilegais realizados na aposentadoria da requerente falecida, bem como, os descontos das contribuições previdenciárias equivocadas” (fl. 10).

Requereu

que
“
seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão para restituir os valores indevidamente recolhidos a título de contribuições calculadas sobre as rubricas 'adicional de insalubridade' e 'adicional alimentação', desde abril de 2006; bem como ao pagamento dos valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária, também desde abril de 2006
”
(fl. 11)
.

Sem contr
arrazões (id. 1507173).

Na respeitável decisão recorrida o ilustre julgador de primeiro grau expendeu a
seguinte fundamentação:

“
(...).

No que toca ao débito principal, houve controvérsia entre as partes em relação aos valores descontados a título de reposição estatutária no mês de janeiro/2011.

O executado sustenta que o valor de R$17.100,00 lançado no mês de janeiro/2011 não pode ser considerado como reposição estatutária, mas sim, encontro de rubricas, uma vez que no mesmo mês houve um crédito correspondente ao montante descontado.

Com efeito, analisando a ficha financeira de fl. 394 reconheço assistir razão ao executado, posto que no referido mês a autora teve um crédito de benefício previdenciário no valor de R$13.296,44 e um desconto a título de GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, DECIMO TERCEIRO SALARIO, PROVENTO PESSOAL CIVIL, GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE e ADICIONAL DE ALIMENTAÇÃO no montante de R$16.776,67 o que resultou no valor efetivamente recebido, observados os descontos relativos ao SINDISAÚDE e BANCO MERCANTIL, de R$323,33 líquidos.

Ora, o montante líquido recebido pela exequente no referido mês é compatível com os valores que foram recebidos nos meses seguintes quando as rubricas questionadas na presente deixaram de ser pagas.

Com efeito, considerando que a exequente vinha recebendo nos meses anteriores remuneração bruta de R$734,14, se tivesse efetivamente sofrido o desconto do montante R$16.776,67 no mês de janeiro de 2011 sem que houvesse o correspondente crédito, ficaria a mesma com um débito para com o IPAJM correspondente exatamente ao valor descontado, situação que perduraria por pelo menos 22 (vinte e dois) meses (16.776,67/734,14 = 22,85) até que o débito fosse integralmente pago e como se percebe da planilha, só houve descontos nos meses de 02/11, 03/11, 04/11, 05/11, 06/11 e 07/11, parcelas estas que estão sendo objeto da presente execução.

Portanto, se a exequente não sofreu decréscimo patrimonial no mês de janeiro de 2011 no montante postulado no cumprimento de sentença, é de rigor o acolhimento da impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução.”

A meu sentir a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, porquanto os cálculos apresentados pelo agravado fazem referência a várias
fichas financeiras
da servidora, desde o ano de 2006 (id. 1292726, fls. 15-20 e 24-7), estando amparados na
planilha
do id. 1292726 (fl. 22), na memória de cálculos do id. 1292726 (fls. 28-31) e nas informações contábeis também do id. 1292726 (fl. 32).

Logo, não há falar em violação à coisa julgada no reconhecimento de excesso de execução pelo MM. Juiz de primeiro grau.

No mais, conforme “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 15-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 17-06-2020).

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002800-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JAANE SOELY MEDEIROS BERNADINO.

AGRAVADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULOS.

EXCESSO RECONHECIDO. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO JULGADO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
(ART. 371, DO CPC)
. AGRAVO DESPROVIDO
.

1. –

N
ão há falar em violação a coisa julgada no reconhecimento de excesso de execução pelo MM. Juiz de primeiro grau, que teve por base as diretrizes e os critérios fixados no título executivo, mediante análise dos aspectos probatórios de natureza contábil, além de planilha e fichas financeiras levadas ao processo.

2. -
C
onforme
“pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 15-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 17-06-2020).

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,
neg
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.